Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707422-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705383-91.2020.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação (ID 83963151, origem). Em suas razões (ID 24008856), narra tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva em que o juízo de origem indeferiu seu pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento. Ressalta haver identidade entre os causídicos da ação coletiva e do cumprimento individual, tendo atuado em ambos os feitos, razão pela qual possui direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, conforme disposto nos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da lei 8.906/94. Afirma que o artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC é peremptório no sentido de impor a fixação dos honorários de sucumbência após a liquidação do julgado ilíquido, não se podendo falar em bis in idem. Alega prever a Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça honorários específicos para o cumprimento individual de sentença, sem excluir os já fixados na fase de conhecimento, sob pena de configurar ofensa à coisa julgada. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, e 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo devidamente comprovado (ID 24008857). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, porquanto, na hipótese de provimento do recurso, haverá a fixação dos honorários ora reclamados. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator